Tribunal: TJDFT
Processo: 0711158-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Luíza Sousa da Silva em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A – indeferira o pedido que formulara almejando a majoração do valor fixado a título de astreintes. Segundo o provimento arrostado, conquanto o valor das astreintes já tenha sido majorado anteriormente, o agravado não cumprira a obrigação que lhe fora debitada, ficando patente a inocuidade de nova majoração da sanção pecuniária. Pontuara o julgado, outrossim, que afigura-se demasiada a majoração das astreintes para o valor de R$50.000,00, se ponderada a obrigação imputada ao agravado, devendo ser observados, na hipótese, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a regra geral que veda o enriquecimento sem causa subjacente legítima. Assinalara, alfim, que a multa cominatória não representa reparação de danos, inviabilizando a majoração postulada. Inconformada, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento que originalmente reclamara, e, alfim, a reforma do decisório arrostado e ratificação da medida. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que, em consonância com a sentença exequenda, fora debitado ao agravado a obrigação negativa de abster-se de realizar qualquer débito automático na conta corrente de sua titularidade. Sustentara que, após o trânsito em julgado da sentença, deflagrara a respectiva fase de cumprimento do julgado e o agravado fora pessoalmente intimado para cumprir a obrigação que lhe fora debitada, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais), contudo, não observara a obrigação imposta. Esclarecera que, diante da sua recalcitrância, o valor das astreintes fora majorado para R$1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais). Registrara que o agravado ainda encontra-se descumprindo a obrigação de não fazer individualizada. Pontuara que, nesse contexto, postulara a majoração do valor fixado a título de astreintes o que restara indeferido pelo provimento guerreado, o que não afigura-se escorreito. Ressaltara que, desse modo, somente lhe restara o duplo grau de jurisdição como forma de ter acolhida a pretensão que formulara. Destacara que fora assegurado ao agravado prazo suficiente para que cumprisse a sentença e, não obstante, oferece resistência infundada, ficando patente a necessidade da adoção de medidas mais severas de coerção indireta. Realçara que, diante dos reiterados descontos promovidos pelo agravado em sua conta bancária, possui um débito superior a R$70.000,00 (setenta mil reais). Assinalara que a majoração do valor da multa arbitrada causará temor ao agravado de sofrer desfalque financeiro, estimulando o cumprimento da obrigação. Apontara que as peculiaridades do caso concreto, considerando-se a capacidade econômica do agravado, a sua recalcitrância e a natureza infungível da obrigação, legitimam a majoração do valor das astreintes. Asseverara que o arresto de valores localizados na conta do agravado, determinado pelo Juízo, traduz medida pouco eficaz, por se tratar de instituição financeira. Salientara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Luíza Sousa da Silva em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A – indeferira o pedido que formulara almejando a majoração do valor fixado a título de astreintes. Segundo o provimento arrostado, conquanto o valor das astreintes já tenha sido majorado anteriormente, o agravado não cumprira a obrigação que lhe fora debitada, ficando patente a inocuidade de nova majoração da sanção pecuniária. Pontuara o julgado, outrossim, que afigura-se demasiada a majoração das astreintes para o valor de R$50.000,00, se ponderada a obrigação imputada ao agravado, devendo ser observados, na hipótese, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a regra geral que veda o enriquecimento sem causa subjacente legítima. Assinalara, alfim, que a multa cominatória não representa reparação de danos, inviabilizando a majoração postulada. Inconformada, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento que originalmente reclamara, e, alfim, a reforma do decisório arrostado e ratificação da medida. Do aduzido, depreende-se que o objeto do inconformismo manifestado pela agravante está endereçado à conformidade da decisão que rejeitara o pedido que formulara almejando a majoração do valor das astreintes impostas ao agravado, reputando adequado o valor alcançado pela multa arbitrada como forma de ser assegurada efetividade à obrigação cominada. Alinhadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, sua resolução não encerra dificuldade. Do cotejo dos autos afere-se que ao agravado fora imputada a obrigação de abster-se de realizar qualquer débito automático na conta corrente de titularidade da agravante, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00, (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consoante se infere da sentença exequenda[1], in verbis: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para determinar que a ré cesse, a partir de sua intimação pessoal da presente sentença, a realização de qualquer débito automático na conta corrente da autora (agência 2888-6, conta corrente 27.557-3), a não ser que haja posterior autorização expressa sem sentido contrário pela autora, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais) em relação a cada débito eventualmente cobrado.” Sucede que, deflagrado o cumprimento de sentença pela agravante em razão do não cumprimento voluntário da obrigação que ficara afeta ao agravado, o Juízo a quo determinara a intimação do banco para cumprimento da obrigação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena da incidência da multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais)[2]. O agravado, regularmente intimado, não cumprira a obrigação que lhe fora debitada e, instado a se manifestar sobre a sua recalcitrância, comparecera aos autos alegando de forma contraditória que “não descumpriu a obrigação de fazer imposta, nesse sentido diante do prazo curto concedido por esse douto juízo oportuno se toma requerer dilação de prazo para ratificar o cumprimento da obrigação[3].” A agravante, de sua vez, postulara a majoração do valor das astreintes, o que fora acolhido pelo Juízo, tendo em vista que a sanção cominatória fora majorada para R$ 1.000,00 (mil reais) por cada débito efetuado indevidamente, até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais)[4], confira-se: “Primeiramente, promova a parte autora a anotação da abertura da fase de cumprimento de sentença. Noutro giro, considerando a contraditória e evasiva a manifestação do Banco do Brasil quanto ao cumprimento da obrigação, afirmando que ‘não descumpriu a obrigação de fazer imposta’, mas requerendo prazo para ‘ratificar o cumprimento da obrigação’, bem como o fato de a parte exequente ter anexado ao processo documentos demonstrando o descumprimento da ordem de abstenção de realizar qualquer débito automático na conta corrente da autora (agência 2888-6, conta corrente 27.557-3), majora a multa anteriormente arbitrada, fixando como penalidade para o descumprimento da ordem no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada débito efetuado, até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais). Intime-se a parte executada se abster de realizar qualquer débito automático na conta corrente da autora (agência 2888-6, conta corrente 27.557-3), a não ser que haja posterior autorização expressa sem sentido contrário pela autora.” Considerando o interregno de aproximadamente 3 (três) meses da primeira intimação do agravado, que não providenciara o cumprimento da obrigação de não fazer que lhe fora debitada, renovara a agravante pedido de majoração do valor das astreintes, o que fora indeferido pela decisão guerreada nos seguintes termos: “Cuida-se de ação em fase de cumprimento de sentença de obrigação de fazer. Noticiado o descumprimento, a decisão de ID 115216195 majorou as astreintes. Intimada, a parte executada ignorou as intimações deste juízo. Diante deste cenário, reputo inócua a majoração das astreintes. Noutro giro, elevar as astreintes ao valor de R$ 50.000,00 tornaria, em tese, o valor muito elevado. ‘A possibilidade de adoção de outros meios coercitivos, como o bloqueio judicial dos ativos financeiros do requerido em montante suficiente em favor do juízo, cuja restituição somente se dará após o cumprimento da obrigação de fazer constitui circunstância relevante para justificar a limitação do valor das astreintes, caso se mostre excessivo o valor inicialmente fixado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à regra geral que veda o enriquecimento sem causa, ressaltando-se que multa cominatória não é reparação de danos’ (Acórdão 495052, 20100020202174AGI, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2011, publicado no DJE: 14/4/2011. Pág.: 159) Em face disso, determino a realização de pesquisa para constrição de valores depositados em conta de titularidade da parte executada, até o limite de R$ 100.000,00. Retorne o processo ao Gabinete para realização da pesquisa acima determinada, via sistema Sisbajud. Após o cumprimento da medida, intime-se o executado para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de 15 dias” Diante dessa moldura fática, ressoa impassível a ilação no sentido de que afigura-se adequada a majoração multa debitada ao agravado diante da sua leniência, que, de forma indevida, continua a promover descontos na conta corrente da agravante. Destarte, razão assiste à agravante quanto à pretensão que aviara objetivando a majoração da multa cominatória, porquanto o valor até então cominado não revelara-se adequado para ensejar o cumprimento da obrigação. Como é cediço, a multa diária é a medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, conforme ilustra o artigo 537, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 537 A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para o cumprimento do preceito.” A despeito dessas ilações, deve ser registrado que, como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela parte agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[5]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento da majoração do valor arbitrado a título de multa pecuniária. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de majoração das astreintes cominadas ao agravado, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado juízo prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 108627625 - Pág. 7 (fl. 286) – ação principal. [2] - ID Num. 111772120 - Pág. 1 (fl. 344) – ação principal. [3] - ID Num. 115081629 - Pág. 1 (fl. 366) – ação principal. [4] - ID Num. 115216195 - Pág. 1 (fl. 371) – ação principal. [5] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)